Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730850-26.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: HERON AUGUSTO GOMES BRAGA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse suscitada pela CEB (id. 23962100). Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora